Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701499-42.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO ALVES RECORRIDO: LUDIMILLA RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO O recorrente, a despeito de ter sido regularmente intimado, não se manifestou acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 61512474). Além disso, conclui-se que os documentos apresentados após a interposição do recurso são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência (IDs 60615748 e 60615749). Nesse cenário, portanto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital